Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.

II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto diante do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STF e STJ.

III – Ordem denegada.